Tribunal: TJPA
Processo: 0823869-84.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823869-84.2022.8.14.0401

APELANTE: LUIS CARLOS LOPES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃ PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENAL. REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para sua condenação, bem como a reforma da pena aplicada em definitivo e a sua forma de execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a existência de provas suficientes a formação do juízo de convencimento condenatório; ii) a possibilidade de redução da pena-base ao patamar mínimo legal, com a valoração neutra do vetor “motivos do crime”; iii) a renúncia ao benefício da suspensão condicional da pena e cumprimento da pena privativa de liberdade do regime aberto; iv) a redução ou afastamento do valor fixado à título de indenização à vítima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O caderno probatório disponível nos autos indica, com clareza, a materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato, sendo inafastável o juízo de certeza condenatório.

4. Destaco que, nos delitos envolvendo violência doméstica, confere-se especial relevância às declarações da vítima, principalmente quando são coesas, harmônicas, corroboradas por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-las, como ocorre na hipótese dos autos.

5. Na hipótese sob análise, compreendo que o magistrado monocrático valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorando negativamente os vetores “motivos do crime”, de maneira fundamentada, atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/88, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto.

6. Saliento que a aferição negativa de uma única circunstância judicial, com base no acervo probatório disponível nos autos, permite a exasperação da pena acima do mínimo legal, consoante preconiza a Súmula nº 23, deste TJ/PA.

7. A recusa do benefício da suspensão condicional da pena deve ser manifestada pelo ora apelante em sede de Audiência Admonitória e perante o Juízo da Vara de Execução Penal, conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores.

8. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, sobretudo por se tratar de dano in re ipsa, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ – Tema 983).

9. Quanto ao valor fixado, a quantia não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
É permitido ao sentenciado, perante o Juízo da Execução, através de Audiência Admonitória, renunciar ao
Sursis
, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade, no regime aberto.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
LCP, art. 21; CPP, art. 386, VII; CP, art. 77.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/DFT, AC nº 0704724-68.2023.8.07.0021, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª T., J. 05/12/2024, P. 17/12/2024; TJ/SP, AP nº 1502060-85.2021.8.26.0372, Rel.ª Des.ª TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES, 15ª C.C., J. 25/02/2025;
TJ/PB, AP nº 0800332-88.2021.8.15.0911, Rel. Des.
Joás de Brito Pereira Filho
, J. 17/08/2023;
STJ, REsp nº 2.095.713/DF 2023/0323802-9, Rel.ª Min.ª
Daniela Teixeira
, 5ª T., J. 27/11/2024, P. 06/12/2024;
TJ/PA, AC nº 0021999-76.2018.8.14.0401, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª T., J. 23/07/2020;
STJ, REsp nº 1.989.499 / SP (2022/0065892-7), Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, J. 20/02/2024, P. 22/02/2024;
STJ, AREsp nº 2.724.901/SE 2024/0310463-9, Rel.ª Min.ª
Daniela Teixeira
, 5ª T., J. 17/12/2024, P. 03/01/2025; TJ/PA, AC nº 0005725-70.2019.8.14.0023, Rel. Des. EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., J. 26/11/2024, P. 04/12/2024; TJ/DFT, AC nº 0708088-60.2023.8.07.0017, Rel. Des. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª T., J. 08/05/2025, P. 20/05/2025;
STJ, AgRg no REsp nº 2.181.636/MT 2024/0428384-4, Rel. Min.
Otávio de Almeida Toledo
, 6ª T., J. 19/03/2025, P. 25/03/2025; TJ/SP, AC nº 1503703-97.2021.8.26.0495, Rel. Des.
Guilherme de Souza Nucci
, 16ª C.C., J. 19/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Luís Carlos Lopes Dias
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples
, a ser cumprida
incialmente
em
regime aberto
, sendo
suspensa
a
pena privativa de liberdade
, pelo prazo de
02 (dois) anos
, nos termos do
artigo 78, §1º, do Código Penal
, e ao pagamento de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, à
título de indenização por danos morais
, em favor da vítima, pela prática da
contravenção penal de vias de fato
, tipificada no
artigo 21, da Lei de Contravenções Penais – Lei nº 3.688/1941
.

Narrou a
denúncia
, ID 22113922, que no dia
10 de outubro de 2022
, por volta das 22h00min, o ora apelante
Luís Carlos Lopes Dias
agrediu fisicamente a vítima
Márcia Cristina Nunes de Brito
, sua companheira, sem deixar marcas aparentes.

Segundo restou apurado, a vítima relatou que
conviveu
por
31 (trinta e um) anos
com o ora apelante, destacando que o relacionamento sempre foi
conturbado
, marcado por
agressões físicas
,
morais
e
psicológicas
, pelo que a ofendida há havia registrado outros
boletins de ocorrência
, todavia, não dava prosseguimento. Contudo, noticiou que na data acima mencionada, o casal estava
separado
há
03 (três) meses
, porém, o ora apelante não se conformava com esta situação, e proferia ameaças contra a vítima, dizendo:
“TU PENSAS QUE EU VOU TE DEIXAR ASSIM TÃO FÁCIL?”
(textuais).

No dia da ocorrência, a vítima estava em casa, acompanhada de uma amiga, quando o ora apelante chegou, visivelmente alcoolizado, iniciou uma discussão, acusando a ofendida de estar mantendo relações sexuais com sua amiga, passando a ofende-la, chamando-a de
“filha da puta”
e
“fudida”
(textuais), assim como ofendeu a amiga da vítima, dizendo que ela estaria praticando sexo oral em sua esposa; em seguida, a vítima decidiu sair da residência, todavia, foi impedida pelo ora apelante, que lhe
agrediu
, desferindo-lhe
empurrões
e
tapas
, tendo a vítima caído; ato contínuo, o ora apelante ainda teria tentado aplicar um
chute
contra a vítima, enquanto esta jazia
caída no chão
, momento em que a vítima, para se defender, jogou uma pedra contra o ora apelante, o que veio a aumentar a sua fúria, razão pela qual
tentou agredir
ainda mais a vítima, porém, foi impedido por alguns vizinhos, indo embora do local.

Sublinhou que em seu depoimento, a testemunha
Maria Francivalda Monteiro dos Santos
, que afirmou ser amiga da vítima há 09 (nove) anos, declarou que, na data em questão,
presenciou
o momento em que o ora apelante chegou à residência, sob visível efeito de álcool, e iniciou uma
discussão
com a vítima, vindo a
agredi-la com empurrões
, fazendo-a
cair ao chão
, bem como, teria
tentado
desferir um
chute
contra a ofendida, sua esposa.

Ressaltou que as inúmeras tentativas de intimação do ora apelante, para prestar esclarecimentos, restaram infrutíferas.

Diante do exposto, a representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais – LCP
, e, ainda, requereu o
pagamento de indenização à título de danos morais em favor da vítima
, com fulcro no
artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal
e
jurisprudência
do
c. STJ (REsp nº 1.643.051/MS)
.

A
denúncia
foi recebida em
17 de janeiro de 2023
, ID 22113923.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
24 de maio de 2024
, ID 22113985.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
em
24 de maio de 2024
, ID 22113986.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23752131, a defesa requereu a
absolvição
do réu, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou a fixação da
pena-base
no
patamar mínimo legal
, bem como a
concessão
do
regime aberto
para cumprimento da pena, a
modificação
da susp
ensão condicional da pena
, e a
aplicação
de
valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais)
à
título de indenização
à vítima por
danos morais
, em caso de manutenção do édito condenatório.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 23752135, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
total improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 25444125, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença ora vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a reforma do pronunciamento condenatório, para que seja o réu
absolvido
da conduta delitiva imputada, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Alternativamente, requisitou a
reforma
da
dosimetria da pena
aplicada, com a
redução
da
pena-base
ao
patamar mínimo legal
, com a
valoração neutra
do vetor
“motivos do crime”
, a modificação do regime de cumprimento de pena no aberto domiciliar, o direito de escolha do cumprimento da pena, tendo em vista que a suspensão condicional da pena lhe é mais gravosa, e a fixação do valor à título de indenização por danos morais em valor módico ou simbólico não superior à R$ 50,00 (cinquenta reais), em caso de manutenção da condenação.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

A conduta prevista no
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688/1941
, consiste em praticar
violência física
contra alguém, de forma a não causar
lesões enquadráveis
em
outra infração penal
, sendo subsidiário em relação a crimes que causam danos físicos, senão vejamos:

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

A palavra “vias” vem do latim “
vis
”, que significa violência. Assim, quando o agente emprega violência de fato contra a vítima, a agredindo, ou contra ela emprega desforço físico sem a intenção de provocar danos à sua integridade corporal, pratica a contravenção penal em tela.

Assim, o ato de agredir fisicamente a vítima, empurrando-a contra o chão, ainda que não apresente lesão aparente, configura a infração penal caracterizada como vias de fato.

Sobre o tema em testilha, o jurista
Guilherme de Souza Nucci
leciona,
in verbis
:

“Conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredir-lhe a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a.
”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 1. 10ª ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017. p. 124)
.

No caso dos autos, ao discorrer acerca da
materialidade
e
autoria da contravenção penal de vias de fato
, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). Fundamentação: Indubitável a ocorrência do fato delituoso.
O Depoimento da vítima está em perfeita consoante com o procedimento policial e foi corroborado com o depoimento da testemunha ouvida em Juízo que presenciou os fatos
,
asseverando a violação do bem jurídico da vítima
,
ou seja
,
a violência contra pessoa
.
A vítima afirmou que à época era companheira do acusado e
,
no dia dos fatos
,
ele
,
ao retornar para a residência
,
visivelmente embriagado
,
e mandou todas as pessoas que estavam na casa irem embora
,
pelo que foi questionado pela vítima
,
momento em que ele a empurrou
,
desferindo um soco no braço dela e as visitas foram defender a vítima
,
mas
,
o acusado começou a jogar garrafa na vítima e vizinhas e uma dessas garrafas acertou a mão e o pé da vítima
. No mesmo sentido,
a testemunha ouvida em Juízo
,
afirmou que estava presente no dia dos fatos na casa vítima e o acusado chegou embriagado e começou a agredir a vítima
,
a testemunha interveio e tirou a vítima do local
,
aduzindo que ele sempre foi agressivo com a vítima
. Assim,
estando o depoimento da vítima coerente com as demais provas dos autos e ante a ausência de exame de corpo de delito e ausência de marcas da lesão
,
resta cristalino que a conduta do réu se amoldou ao disposto no art. 21, da Lei de Contravenções Penais
,
ou seja
,
praticou violência física contra a vítima
,
caracterizada pela ausência de produção de resultado lesivo corporal
,
por razões da condição do sexo feminino
,
se prevalecendo do gênero feminino da vítima
,
tratando-a com menosprezo à sua condição de mulher
,
caracterizando a matéria como violência doméstica e familiar
. Dispositivo: Diante do exposto e por tudo que consta dos autos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na
DENUNCIA
para
CONDENAR
o réu
LUIS CARLOS LOPES DIAS
, como incurso nas sanções punitivas do
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais
, pela prática da contravenção de VIAS DE FATO. (...).”
ID 22113985.
Grifei

Com efeito, verifico que a
materialidade do crime
está assentada nos autos do
Inquérito por Portaria nº 00035/2022.103446-5
, ID 22113864, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00035/2020.104227-4
, ID 22113864, pág. 07, o
Termo de Declaração da Ofendida
, ID 22113864, pág. 09, o
Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência
, ID 22113864, pág. 10, o
Formulário de Fatores de Risco
, ID 22113915, págs. 01-05, o
Relatório de Atendimento Parápaz/Mulher/DEAM
, ID 22113915, págs. 06-08, o
Termo de Depoimento Testemunhal
, ID 22113915, págs. 09-10, e através dos depoimentos colhidos em juízo, inexistindo dúvidas acerca da efetiva ocorrência da prática delitiva.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está consignada do depoimento da vítima
Marcia Cristina Nunes de Brito
, que ratificou em juízo a versão acusatória, afirmando que era companheira do acusado e, no dia dos fatos, ao retornar para a residência, visivelmente embriagado, mandou todas as pessoas na casa irem embora e, ao ser questionado pela vítima, a empurrou, desferindo um soco em seu braço, momento em que as visitas saíram em defesa da vítima, porém, o ora apelante começou a jogar garrafas na vítima e em suas vizinhas, sendo que uma destas acertou a mão e o pé da vítima.

A versão acusatória foi reforçada através do depoimento da testemunha
Maria Francidalva Monteiro dos Santos
, amiga da ofendida, que estava presente e testemunhou a ocorrência das agressões, ressaltando que, ao chegar visivelmente embriagado na residência, o ora apelante começou a agredir a vítima, oportunidade em que interveio e tirou a vítima do local.

Nesse contexto, destaco que, nos delitos envolvendo violência doméstica, confere-se especial relevância às declarações da vítima, principalmente quando são coesas, harmônicas, corroboradas por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-las, como ocorre na hipótese dos autos.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA REVOGADAS. DESINTERESSE DA VÍTIMA.

1. (...). 4.
Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova
. 5. (...). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0704724-68.2023.8.07.0021, Acórdão nº 1.952.791, Relator (a): Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª – Terceira Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/12/2024
, Publicado no DJe: 17/12/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL.

Ameaça, Violação de Domicílio e Vias de Fato. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória e in dubio pro reo. Impossibilidade.
Autoria e materialidade demonstradas
.
Palavra da vítima corroborada por demais elementos acostados aos autos
. Condenação mantida. (...).
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 1502060-85.2021.8.26.0372, Relator (a): Desembargadora TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES, Órgão Julgador: 15ª – Décima Quinta Câmara de Direito Criminal, Foro de Monte Mor: 1ª – Primeira Vara Judicial, Data do Julgamento: 25/02/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. (ART. 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS), NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO TEMPESTIVO. (...). MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ATIPICIDADE DA CONDUTA OU LEGÍTIMA DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO, COESO E SUFICIENTE A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO.

–

(...). –
Havendo, nos autos, prova suficiente da contravenção de vias de fato proferida pelo acusado, consubstanciada, sobretudo, na palavra da vítima e no interrogatório do réu, aliado aos demais elementos de prova constantes nos autos, inexiste outro caminho senão impor a condenação, com o rigor necessário que a lei exige
. -
Nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais provas instrutórias, como na espécies
. (...).
(TJ/PB – Apelação Criminal nº 0800332-88.2021.8.15.0911, Relator (a): Desembargador
Joás de Brito Pereira Filho
, Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2023).
Grifei

Além disso, pequenas divergências nos relatos da vítima que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência da infração, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FOTOGRAFIAS ATESTANDO AS AGRESSÕES. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 7.
Não há indícios de que a vítima agiu com o intuito de prejudicar o réu, e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório corroboram a versão dos fatos apresentada pela vítima
. (...). IV. Recurso Especial Desprovido.
(STJ – REsp nº 2.095.713/DF 2023/0323802-9, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 27/11/2024, DJe de 06/12/2024).
Grifei

Portanto, diante das declarações da vítima, corroboradas pela prova judicializada, constata-se tanto a suficiência de provas como a tipicidade da conduta, não sendo cabível a
absolvição
da
contravenção penal
de
vias de fato
, disposta no
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais – LCP
.

Por oportuno, destaco que o
sistema probatório processual penal
rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde
o juiz é livre na apreciação da prova
, não estando vinculado a critérios fixados por lei,
possuindo

liberdade em sua valoração
, estando, porém,
adstrito às provas constantes dos autos
.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, pelos fundamentos destacados acima, observo que
não existe qualquer vício na sentença ora impugnada
, pois fora
exarada
em
consonância
aos elementos de prova constantes dos autos.

Por tais razões de decidir,
não acolho
a
pretensão recursal absolutória
ora debatida.

2.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MODIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora discutida
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de
dosagem
da
pena privativa de liberdade
, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das
circunstâncias judiciais
elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de
circunstâncias atenuantes
e
agravantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de diminuição
e de
aumento de pena
.

No caso dos autos, ao analisar a
dosimetria da pena
a ser aplicada aos ora apelantes, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...).
Da dosimetria da pena
: Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que
o
comportamento
do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela
,
motivo pelo qual o vetor em apreciação merece
valoração neutra
. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do denunciado,
razão pela qual
deixo de valorar
tal circunstância inominada
. Os
antecedentes criminais
do Réu são imaculados
, logo, não poderão ser utilizadas para exasperar a pena-base do patamar mínimo abstratamente cominado na lei. Pelos elementos carreados aos autos,
não se depreende elementos relativos à
personalidade do agente
,
razão pela qual
deixo de valorar
tal circunstância
. Tangente aos
motivos do crime
,
tem-se que ele se deu por mera discussão
,
sendo imperiosa a
valoração negativa
da circunstância judicial epigrafada
.
As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos
,
não fugindo ao tipo penal configurado
. Assim,
procedo à
valoração neutra
da circunstância judicial em exame
.
As consequências do crime não lhe são desfavoráveis
,
pois não fogem ao que é comum ao delito em tela
,
sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor
. Nessa esteira,
a circunstância inominada em enfoque merece
valoração neutra
.
O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar
. Considerando a valoração das
circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente,
FIXO A PENA-BASE EM 30 (trinta) DIAS DE PRISÃO SIMPLES
. Não existem circunstâncias atenuantes, entretanto, milita em desfavor do acusado a
circunstância agravante do art. 61, II, “f”
, ou seja, ter
praticado o ilícito prevalecendo-se da relação doméstica
,
de hospitalidade e com violência contra mulher
, p
elo que fixo a pena intermediária em 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples
. Inexistem causas de aumento e diminuição, pelo que torno
DEFINITIVA A PENA PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (art. 21 da lei de Contravenções Penais) EM 45 (quarenta e cinco) DIAS DE PRISÃO SIMPLES
,
a ser cumprida no REGIME ABERTO
, na forma disposta no
artigo 33, §2º, alínea “c” e §3º, do Código Penal
. Da aplicação da pena:
Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito
,
pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos
,
o crime foi cometido com violência (art. 44, inciso I, do CP)
,
circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
. Entretanto,
considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77
,
suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada
,
pelo prazo de 02 (dois) anos
,
nos termos do §1º do art. 78, do Código Penal
,
acrescentando-lhe a condição
,
cumulativa
,
por entender adequado ao caso
,
de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero
.
Dos Danos Morais
:
O STJ já pacificou entendimento de que
,
nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar
,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
,
ainda que não especificada a quantia
,
e independentemente de instrução probatória
,
conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3)
. Considerando, assim,
o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e
,
tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado
,
nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal
,
julgo procedente o pedido para condenar o agressor
,
LUIS CARLOS LOPES DIAS
,
ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.
O referido valor será revertido em favor da vítima MARCIA CRISTINA NUNES DE BRITO
. (...). Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais em razão da Assistência Judiciária Gratuita. (...).”
ID 22113985.
Grifei

Como se observa, na
1ª fase dosimétrica
, o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena-base
no patamar de
30 (trinta) dias de prisão simples
, como sendo o suficiente e necessário a prevenção e reprovação da
contravenção penal de vias de fato
, valorando
negativamente
o vetor
“motivos do crime”
, sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:
“Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafada.”

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas
circunstâncias atenuantes
, todavia, o juízo singular
reconheceu
a
incidência
da
circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal
, por ter sido o delito praticado no âmbito das relações domésticas, contra pessoa do gênero feminino, exasperando a pena na fração de
15 (quinze) dias
, restando a
pena intermediária
na razão de
45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, não foram identificadas causas de diminuição ou de aumento de pena. Assim, a
pena em definitivo
restou estabilizada no patamar de
45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples
.

O
regime inicial
de
cumprimento de pena
foi estabelecido no
aberto
, na forma do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal
.

Preenchidos os requisitos do
artigo 77 do Código Penal
, o magistrado
a quo

suspendeu condicionalmente
a
pena privativa de liberdade
aplicada, pelo prazo de
02 (dois) anos
, nos termos do
artigo 78, §1º, do Código Penal
e, cumulativamente, determinou a participação em cursos e palestras ou atividades educativas referentes à questão de gênero.

O juízo sentenciante fixou, ainda, o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
à título de
indenização por danos morais
à vítima
Marcia Cristina Nunes de Brito
.

É de conhecimento comum que no
primeiro estágio
da
individualização da pena privativa de liberdade
o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

A
jurisprudência
do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475/AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, 1ª – Primeira Turma, Julgado em: 19/08/2024, Publicado em: 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP 2023/0020269-0, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em: 13/08/2024, Publicado em: 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:

“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na hipótese sob análise, compreendo que o magistrado monocrático valorou escorreitamente as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, valorando
negativamente
os vetores
“motivos do crime”
, de maneira fundamentada, atento ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto.

Saliento que a
aferição negativa
de uma única circunstância judicial, com base no acervo probatório disponível nos autos, permite a
exasperação da pena acima do mínimo legal
, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, da
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

APELAÇÃO. ART. 157, §2º, II E ART. 307 C/C ART. 69 DO CP. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. ANÁLISE ESCORREITA. JUSTIFICATIVA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. SÚMULA 17 DO TJPA.
A EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL É SUFICIENTE PARA DISTANCIAR A PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 23 DO TJPA
. (...). - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...). Portanto,
não houve a necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, pelo que a pena-base deve ser mantida conforme fixada, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável a apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA
. (...). 19. Recurso conhecido e desprovido, correção de ofício.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0021999-76.2018.8.14.0401, Relator (a): Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 23/07/2020).
Grifei

Não obstante, é cediço que o instituto da
suspensão condicional da pena
representa um
benefício
concedido ao sentenciado, no qual, mediante o cumprimento de algumas condições, tem-se a execução de sua pena suspensa pelo período de 02 (dois) anos.

Sobre o tema, a
jurisprudência
do
c. STJ
já se pronunciou no sentido de que, tratando-se a suspensão condicional da pena de benefício ao réu, cabe a ele optar pelo cumprimento das condições ou da pena aplicada, caso a considere menos gravosa. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 77 DO CP. CONDIÇÕES DO SURSIS MAIS GRAVOSAS DO QUE O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ESCOLHA DO RÉU. PRECEDENTE.
Recurso especial provido nos termos do dispositivo. (STJ – REsp nº 1.989.499 / SP (2022/0065892-7), Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Decisão Monocrática, Julgado em 20/02/2024, Publicado em 22/02/2024).
Grifei

Portanto, é permitido ao sentenciado, perante o
Juízo da Execução Penal
, através de
Audiência Admonitória
,
renunciar ao
Sursis
, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade, no regime aberto. Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. (...). 5.
Quanto ao sursis, é jurisprudência pacífica que a renúncia ao benefício somente pode ser manifestada na audiência admonitória, após o trânsito em julgado da condenação
. O momento processual invocado pela defesa é inadequado para discutir tal questão. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(STJ – AREsp nº 2.724.901/SE 2024/0310463-9, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 17/12/2024, DJEN de 03/01/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECUSA AO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE ANTES DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
O instituto da suspensão condicional da pena configura um benefício facultativo, cuja recusa deve ser manifestada pelo apenado apenas na audiência admonitória e perante o Juízo da Execução Penal
. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a renúncia ao sursis somente pode ocorrer após o trânsito em julgado e na audiência admonitória, sendo este o momento adequado para tal manifestação
. (...). 5. Recurso desprovido.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0005725-70.2019.8.14.0023, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 26/11/2024, Publicado em 04/12/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE REALIZADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). RENÚNCIA. MOMENTO INADEQUADO. (...). SENTENÇA MANTIDA.

1. (...). 6.
O entendimento desta egrégia Turma Criminal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a renúncia ao sursis somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado do processo, perante o Juízo da execução, quando da realização da audiência admonitória
. Precedentes. (...). 8. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0708088-60.2023.8.07.0017, Acórdão nº 1.996.572, Relator (a): Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª – Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/05/2025, Publicado no DJe: 20/05/2025).
Grifei

Desta feita, evidencia-se que a
recusa
do
benefício
da
suspensão condicional da pena
deve ser manifestada pelo ora apelante em sede de
Audiência Admonitória
e perante o
Juízo da Vara de Execução Penal
, conforme entendimento firmado pelos
Tribunais Superiores
.

Pelo exposto,
não acolho
a pretensão recursal ora analisada.

Por derradeiro, com relação ao requerimento defensivo de
redução
ou
afastamento
da
indenização
imposta ao ora apelante à
título
de
indenização por danos morais
em favor da vítima, entendo que
não merecer ser acolhido
.

Nos moldes do disposto no
artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal
, o juízo sentenciante deverá fixar valor mínimo para reparação de danos em consideração os prejuízos sofridos pela vítima.

No caso em questão, houve
pedido expresso
do representante do órgão ministerial, em sede
denúncia
, ID 22113922, sendo oportunizado ao ora apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual.

Ademais, em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, sobretudo por se tratar de dano
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado pelo
c. STJ
, nos autos do
Recurso Especial Repetitivo nº. 1.675.874/MS
, sob a relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
,
3ªS - Terceira Seção
,
DJe de 08/03/2018
, que firmou o
Tema 983
, com a seguinte tese:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA SEXUAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. TEMA 983. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
O entendimento do STJ, conforme o Tema Repetitivo 983, permite a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, desde que tenha pedido expresso da Acusação, mesmo sem especificação da quantia
. (...). 8. Agravo regimental não provido. (...).
(STJ – AgRg no REsp nº 2.181.636/MT 2024/0428384-4, Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 19/03/2025, DJEN de 25/03/2025).
Grifei

Apelação. Vias de fato. Pleito defensivo objetivando o afastamento da indenização por dano moral fixada na sentença. Inviabilidade.

Farto conjunto probatório demonstrando que o recorrente, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, praticou vias de fato contra sua esposa. Inexistência de insurgência acerca do desfecho condenatório ou do cálculo da pena, os quais estão em conformidade com as provas coligidas aos autos e com a legislação pertinente.
Manutenção da indenização por danos morais
.
Dano moral presumido em hipótese de infração penal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
.
Tema Repetitivo 983 do STJ
.
Dispensabilidade da especificação do valor pleiteado ou instrução probatória específica
,
desde que haja pedido expresso na denúncia
.
Quantum adequado às circunstâncias do caso concreto
. Improvido.
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 1503703-97.2021.8.26.0495, Relator (a): Desembargador
Guilherme de Souza Nucci
, Órgão Julgador: 16ª – Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, Foro de Registro: 2ª – Segunda Vara, Data do Julgamento: 19/05/2025, Data de Registro: 19/05/2025).
Grifei

Destarte, observo, ainda, que o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
foi fixado considerando a gravidade do contexto e é razoável para os parâmetros jurídicos, servindo como reparação simbólica e preventiva, razão pela qual a sentença de primeiro grau deve permanecer intacta.

Assim,
não acolho
o pleito recursal em comento.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/06/2025